Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-14.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500702-14.2018.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
BRUNO HENRIQUE FERNANDES PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
2
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559
Apelante: Bruno Henrique Fernandes Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Aprazível
Voto no 12780
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Receptação. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei
Antidrogas. Art. 180, caput, do CP. Concurso material.
Alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de
receptação.
Autoria
e
materialidade
demonstradas.
Impossibilidade de desclassificação para receptação
culposa. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por BRUNO HENRIQUE
FERNANDES PINTO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze)
dias de reclusão e pagamento de 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa, pela
prática do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; a 03 (três) anos, 05 (cinco)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa,
por infração ao artigo 35, da Lei Antidrogas; e a 01 (um) ano de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 180, caput, do Código Penal
(CP), na forma do artigo 69, do CP, todos em regime inicial fechado.
A denúncia foi oferecida às fls. 99/102 e recebida em 15 de
janeiro de 2019 (fls. 103/104). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls.
134/136).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 258/263.
O réu ofereceu apelação às fls. 316/324, postulando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
3
absolvição pela prática do crime de receptação em razão da insuficiência de provas, já
que não houve a demonstração do dolo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
para receptação culposa. Considerando a confissão, nada requereu a respeito do crime
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
331/339.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação (fls. 347/357).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 16 de dezembro de 2018, por
volta das 07h30m, na Rodovia SP 310 Km 482 + 500, na cidade de Poloni,
Comarca de Monte Aprazível, BRUNO HENRIQUE FERNANDES PINTO
transportava, para venda e entrega a consumo de terceiros, com o fim de tráfico, 919
(novecentos e dezenove) tijolos de maconha, pesando cerca de 1.056,20kg (mil e
cinquenta e seis quilos e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que no mesmo dia, local e horário, o réu se
associou com terceira pessoa com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, BRUNO HENRIQUE conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabia ser produto de crime.
Os policiais militares foram chamados para atender a uma
ocorrência de acidente de trânsito que se deu no trevo principal de Poloni/SP, no Km
482 + 500. Ao chegarem ao local, encontraram uma caminhonete S-10, cor prata,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
4
com sua carroceria coberta por uma lona, que estava tombada lateralmente à direita.
Ao se aproximarem do automóvel, notaram que não havia ocupantes e passaram a
examiná-lo.
Os agentes públicos logo perceberam forte odor de maconha.
Ao erguerem a lona, constataram que a carroceria estava repleta de tijolos de
maconha.
Foram informados por populares que um indivíduo havia
sido visto correndo do veículo, trajando uma camiseta vermelha e calça jeans,
entrando no meio do mato. Em diligências lograram êxito em localizar o réu às
margens da rodovia, a cerca de 1,5 km do local do acidente. Foi abordado e detido.
Questionado, inicialmente negou. Posteriormente, acabou
por assumir que pegou as drogas na cidade de Casa Verde/MS e deveria levá-las até
Bauru/SP. Receberia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo transporte. Não
portava documentos pessoais, somente cartão de crédito e R$ 42,00 (quarenta e dois
reais) em dinheiro.
O veículo utilizado pelo réu, de placas AXA-4685/Cianorte-
PR, era produto de furto (fls. 99/102).
O apelante pleiteia a absolvição alegando insuficiência
probatória por não ter havido comprovação do dolo quanto ao crime de receptação.
Nada requereu no atinente ao delito de tráfico de drogas ou associação para o tráfico.
O auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 02/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11/19), laudo de constatação (fls.
21/23), laudo pericial do veículo (fls. 84/85), laudo toxicológico (fls. 86/89) e a
prova oral colhida em audiência, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade
dos crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
5
O policial rodoviário militar Luis Henrique Rodrigues Primo
prestou depoimento em juízo e relatou terem sido acionados para atender a uma
ocorrência de trânsito. Ao chegarem ao local, encontraram a caminhonete S10
tombada, sendo que em torno havia tijolos de maconha. Populares disseram que o
condutor havia evadido do local e passaram as características das vestimentas.
Localizaram o acusado, o qual, inicialmente, negou a prática criminosa. Contudo
acabou confirmando os fatos. O apelante afirmou que receberia R$ 25.000,00 pelo
transporte das drogas até a cidade de Bauru. Soube, também, que o acusado seguia
atrás de outro veículo, que atuava como batedor.
O policial militar Alberto Marin declarou que se dirigiu até o
local da ocorrência após ter sido comunicado a respeito do acidente de trânsito. Ao
chegar, percebeu que a caminhonete estava tombada e estava cheia de entorpecentes.
Soube que o réu havia fugido, mas estava nas proximidades. Os policiais rodoviários
foram ao encalço do acusado, que confessou a prática criminosa. Estava presente
quando o apelante disse que receberia R$ 25.000,00 pelo transporte dos
entorpecentes. Também ficou sabendo que o acusado seguia atrás de outro veículo,
que atuava como batedor.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito
se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
6
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
7
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de ao apelante.
O réu foi interrogado e confessou que estava transportando
entorpecentes pelo valor de R$ 25.000,00. Afirmou que uma pessoa conhecida como
“Cabelo” lhe ofereceu, por telefone, o importe mencionado, a fim de que conduzisse
os entorpecentes até a cidade de Bauru. Tal indivíduo lhe informou que a
caminhonete com a carga estaria esperando em um ponto determinado, local em que
encontraria outra pessoa, a qual conduziria um veículo guia. Em dado momento,
acabou perdendo o controle da caminhonete, que tombou no acostamento. Negou
saber da origem ilícita do veículo.
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse,
obrigação da qual não se desincumbiu, já que sequer indicou detalhes acerca do
indivíduo por ele mencionado em interrogatório. Poderia ter passado os dados do tal
“Cabelo”, que lhe ofereceu os R$ 25.000,00 para o transporte das drogas e já deixou
toda a “carga” no veículo, o qual havia sido produto de furto em outro Estado, e
pedido que o juízo a quo o intimasse para depoimento, a fim de esclarecer sua
versão, mas não o fez. Não houve qualquer esforço de sua parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
8
Ademais, há de se entender que o apelante sabia da origem
ilícita do bem, tanto é que não apresentou o documento do automóvel. Na verdade,
sequer portava documentos pessoais.
Ainda, difícil crer que uma pessoa que aceita e se propõe a
realizar o transporte de tijolos de maconha para terceiro que alega não conhecer, não
soubesse que o automóvel providenciado pelo indivíduo para a prática criminosa
fosse, igualmente, produto de crime.
Destaca-se que o veículo estava com o emplacamento
trocado e numeração de chassi adulterada, de acordo com laudo de fls. 84/85.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o
apelante adquiriu o produto ciente de sua origem espúria, até porque se assim não
fosse, apresentaria versões aptas a excluir a sua condenação.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade,
pode ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem
ilícita do bem quando o adquiriu ou recebeu, pois, a prova do conhecimento se torna
muito difícil quando há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
RECEPTAÇÃO
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida
com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem
pelo auto de apreensão e depoimento de policiais e
testemunha
presencial

validade,
só
devendo
o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
9
praticado a apreensão da res furtiva com o acusado
inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria

inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO
compra de veículo automotor sem qualquer documentação
indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação
é indispensável não só para a venda, mas para o próprio
uso do veículo impossibilidade de perquirir-se sobre
conhecimento interno do agente demonstração do dolo
por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse
sem comprovação documental da propriedade. PENA
base aumentada na sentença no dobro em razão da
personalidade voltada para a prática de crimes reduzida
a fração de aumento a 1/6 provimento parcial para este
fim retorno ao piso na segunda fase dada a atenuante de
menoridade Súm. 231 STJ regime semiaberto bem
fixado dada a personalidade do agente, que não autoriza a
substituição
da
pena
carcerária.
(Apelação
no
0049204-06.2012.8.26.0224, Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 16/07/2015; Data de
registro: 21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem
em desclassificação para receptação culposa, até porque cabia à defesa comprovar
tal alegação, o que claramente não foi feito.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que
estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500702-14.2018.8.26.0559 -Voto no 12780
10
As reprimendas foram devidamente aplicadas e não
comportam qualquer reparo.
O regime inicial aplicado foi o fechado, tendo em vista o
quantum de pena aplicado.
Necessária, pois, a manutenção do decisum.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu BRUNO HENRIQUE FERNANDES PINTO, mantendo-se a r. sentença
proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator